Tribunal: TJMT
Processo: 1017763-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017763-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (IMPETRANTE), JOSE EDSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 110.032.774-62 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REU), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ALISON LUIS MARTINS - CPF: 014.747.011-08 (VÍTIMA), VANESSA ARCENIO - CPF: 035.528.801-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. A. M. - CPF: 059.060.981-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 147,
CAPUT
, ART. 147-A, § 1o, INCISO I E ART. 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO –
NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA –
MODUS OPERANDI
–

VÍTIMA SUPOSTAMENTE PERSEGUIDA E AMEAÇADA, EM DECORRÊNCIA DE TER O BENEFICIÁRIO SIDO DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME SEXUAL CONTRA ESTA – TESE DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES (
V. G. HC
226558 AGR – STF E
HC
No 741.498/RS – STJ) – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 282, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando-se o
modus operandi
utilizado, que consistiu em suposta perseguição e ameaça da vítima, em razão de o paciente ter sido denunciado por suposto crime sexual contra esta.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como ocorre
in casu
.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Ademais, discussões referentes à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de
habeas corpus
, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena, que será fixado quando do julgamento da ação penal.

Não se verifica a alegada falta de contemporaneidade, na medida em que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática delituosa, sendo convertido o flagrante em prisão preventiva na audiência de apresentação.

[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...] (HC 226558 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 12-12-2023

PUBLIC 13-12-2023)

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com base no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
José Edson dos Santos Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal por ato praticado pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora.

Em apertada síntese, o impetrante relata que, ao paciente, é imputada a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, 147-A e 331, todos do Código Penal, tendo sido preso em flagrante delito.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 21 de junho de 2024, sendo atribuída ao paciente as condutas previstas nos artigos 147,
caput,
147-A, § 1o, inciso I e 331, todos do Código Penal.

Inicialmente, o impetrante alega que o paciente não praticou as condutas a ele atribuídas.

Afirma que o beneficiário está a sofrer constrangimento ilegal, uma vez que os fatos ocorreram no ano de 2017 e, até o momento da decretação da prisão preventiva, não foi apresentado fatos novos delitivos que sustentem a decisão atacada, não havendo o fator intrínseco de urgência à segregação da prisão preventiva.

Há, portanto, falta de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva do paciente.

Sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea, além de não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Aduz que há violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista que os crimes imputados ao beneficiário são de menor potencial ofensivo, uma vez que a pena máxima não ultrapassa 02 (dois) anos, sendo a prisão extremamente desproporcional.

Menciona que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, relatando que o suposto mandado de prisão atribuído a este, referente aos autos no 0002617-17.2001.8.14.0006.01.0002-06, expedido pela Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA não pertence ao beneficiário, pois, apesar de se tratar de pessoa com mesmo nome (José Edson dos Santos Silva), os demais dados pessoais não correspondem aos do paciente.

Nestes termos,
pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para restituir a liberdade ambulatorial ao paciente, revogando-se a prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id.
223328693
). Juntou documentos (Ids. 223328695 a 223330651).

A liminar vindicada restou indeferida (Id. 227404170).

Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (Ids. 226390874, 226390876 e 226380181).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 229195163), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Ameaça e perseguição (Art. 147 e 147, §1o, I, ambos do CP). Prisão em flagrante convolada em preventiva. Pedido de revogação. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. Improcedência. Segregação cautelar necessária para garantir a ordem pública e a própria segurança da vítima, que, no dia anterior, teria imputado ao paciente a prática de crime contra a sua dignidade sexual. Inviável o enfrentamento da alegação de falta de provas do crime. Impossibilidade de dilação probatória na ação constitucional de habeas corpus. Contemporaneidade existente. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso concreto. Condições pessoais favoráveis não obstam a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela denegação da ordem.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
José Edson dos Santos Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal por ato praticado pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora
.

Conforme consta na impetração, ao paciente são atribuídas as condutas descritas nos
artigos 147,
caput,
147-A, § 1o, inciso I e 331, todos do Código Penal
.

O
paciente foi preso em flagrante delito no dia 20 de junho de 2024, sendo convertida em preventiva na audiência de apresentação.

Afirma o impetrante, inicialmente, que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas.

Narra, ainda, que o decreto de prisão carece de fundamentação, não se verificando a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Aduz que o beneficiário está a sofrer constrangimento ilegal, uma vez que os fatos ocorreram no ano de 2017 e, até o momento da decretação da prisão preventiva, não foi apresentado fatos novos delitivos que sustentem a decisão atacada, não havendo o fator intrínseco de urgência à segregação da prisão preventiva.

Há, portanto, falta de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva do paciente.

Informa que há violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista que os crimes imputados ao beneficiário são de menor potencial ofensivo, uma vez que a pena máxima não ultrapassa 02 (dois) anos, sendo a prisão extremamente desproporcional.

No que concerne à alegada negativa de autoria, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o Enunciado no 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/03/2017,
verbis
:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples negativa de autoria não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2.
A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal.
[...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020) (negritou-se)

No caso dos autos, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não tenha praticado as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem ainda, falta dos requisitos autorizadores da segregação, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão, em síntese:

“[...] Vistos.

Trata-se de comunicado de prisão em flagrante delito de
JOSÉ EDSON DOS SANTOS SILVA
, pela suposta prática do delito tipificado no art. 147, caput, art. 147-A, §1o, I e art. 331 ambos do Código Penal.

Observo que o autuado informou não ter sido vítima de qualquer ato de violência física ou psicológica por parte dos agentes públicos, bem como que fora feita a requisição de exame de corpo de delito pela autoridade policial. Desse modo, NADA HÁ A DETERMINAR quanto ao ponto.

I - Homologação

O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam.

Denoto que foram ouvidos o condutor, as testemunhas, e o flagranteado, na forma instituída pelo artigo 304 do CPP. Consta, ainda, nota de culpa com o artigo da lei em que foram incursos, e ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizado aos flagranteados a comunicação de sua prisão a pessoa indicada.

Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita.

No que tange à parte material, vejo que segue a mesma sorte.

Com efeito, o flagranteado fora preso logo após a prática, em tese, da infração penal (Art. 302, do CPP).

Havendo indícios suficientes da materialidade delitiva e sua autoria,
HOMOLOGO
o auto e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do art. 310 do CPP, entre as quais, a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

II. Da Concessão de Liberdade Provisória e/ou Decretação da Prisão Preventiva

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo Diploma Legal.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por
conveniência da instrução criminal
, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal
e para
garantia da ordem pública
, haja vista que o autuado praticou supostamente o fato delituoso delitos tipificados nos artigos art. 147, caput, art. 147-A, §1o, I e art. 331 ambos do Código Penal, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

No que se refere aos indícios de autoria, a testemunha Sra. Fátima Aparecida Martins dos Santos declarou à autoridade policial que trabalha na Equipe Psicossocial da Escola José Alfredo e que
o aluno J.A.M informou ter sido abusado sexualmente pelo custodiado
. Informou que, no dia seguinte,
o menor chegou à sala assustado e visivelmente desesperado, pois o indiciado havia entrado na escola
. A depoente afirma ainda que
a genitora do menor relatou ter recebido ameaças do custodiado
, vejamos:

“QUE é servidora da Escola Estadual Alfredo José da Silva e que trabalha na Equipe Psicossocial Pedagógica da Escola; QUE já tinha acolhido o aluno por nome de Juliano Arcenio ( 13 anos ) e que Juliano alegou em atendimento perante a equipe que foi abusado pelo suspeito que atende pelo apelido de "PESCADOR", que está conduzido nesta Delegacia de Policia; QUE na data de hoje o menino chegou na sala do Psicossocial correndo, assustado, chorando, desesperado pois o suspeito havia adentrado na escola; A depoente alega que está tentando perante a saúde municipal atendimento psicológico para a criança e a mãe; ; A depoente continua dizendo que mãe de Juliano relatou ter recebido ameaças por telefone por parte do suspeito;”

Acerca da denúncia de estupro de vulnerável, a genitora da vítima, Sra. Vanessa Arcenio, informou que seu filho e o vizinho José saíam para pescar algumas vezes. Após a última pescaria,
notou uma mudança de comportamento em seu filho, que ficou mais agitado e com medo de andar na rua
. Em conversa,
o menor relatou que José pegou na sua bunda e pediu para que pegasse nas partes íntimas dele, além de ameaça-lo caso contasse para alguém
. Vejamos a declaração inseridas no ID. 159769271 - Pág. 12/13:

“QUE a declarante é genitora da vítima JULIANO ARCENIO MONTEIRO e que no dia 13/06/2024 esteve presente na sede do conselho tutelar pois solicitaram sua presença; QUE os conselheiros tutelares lhe informaram que JULIANO havia relatado na escola em que estuda, que sofreu abuso sexual de um sujeito conhecido por "PESCADOR"; QUE a declarante somente teve conhecimento desse fato nesse dia, mas que percebeu que JULIANO havia mudado seu comportamento há aproximadamente um mês, após um dia de pescaria com JOSÉ EDSON vulgo "PESCADOR"; QUE JULIANO de repente passou a ficar mais agitado e a xingar mais, que também percebeu que ele parecia estar com medo de andar na rua de sua casa, e só agora a declarante percebe que esse medo era gerado pelo fato de JOSÉ morar a poucas casas da sua, na mesma rua; QUE segundo a declarante, conheceu JOSÉ EDSON a pouco tempo, mas já o considerava um amigo da família; QUE JOSÉ diz ter 34 anos de idade e que atualmente trabalha na empresa COOPERVALE executando serviço de limpeza de via pública, mora no endereço "Rua Boa Esperança, Bairro maracanã" em um casarão murado com uma "meia agua" aos fundos; QUE JULIANO gostava de pescar e logo se aproximou de JOSÉ, sendo que os dois já haviam saído para pescar umas 05 vezes, somente os dois, e que somente após a ultima pescaria foi que a declarante percebeu mudanças de comportamento em JULIANO; QUE a declarante questionou com o filho se algo o aflingia e porque ele estava diferente, mas que JULIANO nunca se abriu com ela, até a data de ontem; QUE após sair do conselho tutelar, a declarante chamou JULIANO para conversar e perguntou o que havia acontecido, que já sabia sobre os fatos que ele relatou na escola; QUE então JULIANO disse que durante a ultima pescaria com JOSÉ, houve uma situação em que ele escorregou do barranco e JOSÉ pegou em sua bunda com a desculpa de que estava o ajudando, que nesse mesmo dia JOSÉ também pediu para pegar nas partes íntimas dele; QUE sengudo JULIANO, aquela foi a primeira vez que isso aconteceu e rapidamente cortou a conversa e passou a evitar qualquer diálogo com JOSÉ; QUE então JOSÉ disse que se JULIANO falasse alguma coisa para alguém, que iria se ver com ele, ameaçando-o; QUE esse foi o único relato que a declarante conseguiu extrair de seu filho JULIANO, pois ele é um adolescente muito reservado; QUE a declarante percebeu que JULIANO estava com muito medo e por isso não insistiu na conversa; [...]”

Por sua vez, é possível extrair do depoimento do custodiado, Sr. José Edson dos Santos Silva, que após ser intimado da acusação de estupro de vulnerável foi até a escola onde o menor estuda para dizer que eles iam pagar na justiça por tê-lo denunciado (Id. 159769263).

Impende destacar que é possível extrair do depoimento da testemunha Kellvin Cesar Lopes, investigador de policial, que a equipe foi acionada pelos funcionários da Escola Estadual Alfredo devido a um indivíduo que proferia ameaças aos funcionários e tentava localizar uma criança. Durante a abordagem, o suspeito, atualmente sob custódia, declarou que "iria fazer pagar caro" em razão da denúncia efetuada no dia anterior, além de estar perseguindo o menor e o ameaçando através de ligações telefônicas, vejamos a declaração inseridas no ID 159769252:

“Que a equipe da polícia civil de barra do bugres recebeu denúncia de funcionários da escola estadual alfredo josé da silva, de
que um individuo com atitude suspeita estaria na porta da escola, desferindo ameaças aos funcionários e tentando localizar uma criança
; que em análise, foi verificado que o suspeito foi ouvido na data de ontem (19/06/2024) acerca de um caso de importunação sexual contra uma criança de 13 anos de idade, sendo que a vítima estuda na escola onde ocorreu os fatos; que de imediato a equipede policiais civis composta pelo depoente e epc gustavo deslocaram até o local da ocorrência, ocasião em que constatou a veracidade do fato, encontrando o suspeito em frente a escola em uma construção, que ao indagar os funcionários da obra, disseram que o suspeito não trabalhava lá e não o conheciam, e que o suspeito estava dizendo que estava procurando os funcionários da escola; que inclusive,
na frente da equipe, o suspeito disse que "iria fazer pagar caro" os funcionários da escola em razão da denúncia da data anterior
a equipe da escola informou que
o suspeito realizou ligações telefônica ameaçando a criança e que supostamente estaria perseguindo a criança
em razão da denúncia efetuada no dia anterior; [...]”

No mesmo sentido, é o depoimento do servidor público Gustavo Barcelos de Souza Lopes, que participou da diligência que resultou na prisão em flagrante delito do indiciado (Id. 159769251).

Dessa forma, ao menos nesta fase processual, configurados estão os indícios da autoria delitiva, em especial pelos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

[...]

Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

[...]

No caso “sub judice”, há necessidade de custódia cautelar, pois presentes os pressupostos e condições que ensejam o decreto de prisão preventiva, consoante art. 312 do CPP.

Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:

[...]

Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Conveniente registrar que, das informações angariadas no presente incidente, depreende-se que as medidas cautelares previstas na Lei no. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, por se mostrarem inadequadas e insuficientes, haja vista a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuados, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis).

Diante do exposto,
defiro a representação feita pela autoridade policial, bem como pedido de conversão em preventiva feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva
do(s) indiciado(s)
JOSÉ EDSON DOS SANTOS SILVA
, porquanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e a necessidade de se resguardar a ordem pública, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, porém, a provisoriedade da medida expressada no artigo 316 do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão para o indiciado, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Ademais, conforme o relatório investigativo no 2024.13.67221, verificou-se a existência do mandado de prisão no 0002617-17.2001.8.14.0006.01.0002-06, expedido pela Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/Pará. Todavia, em virtude da carência de informações pessoais no mencionado mandado e da incerteza quanto à sua aplicabilidade ao indivíduo sob custódia, seu cumprimento restou prejudicado. Dessa forma, solicitem-se informações ao juízo expedidor da ordem. [...]”
(Id. 223328698)

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora são as seguintes:

“[...] O Ministério Público Estadual ofertou denúncia em desfavor do paciente, por meio dos autos no 1002131-84.2024.8.11.0008 (ID. 162175646).

Este Juízo, em 16/07/2024, recebeu a denúncia ofertada pelo ente ministerial, determinando a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação.

Inquérito Policial no 1002131-84.2024.8.11.0008
:

“[...] O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de JOSE EDSON DOS SANTOS SILVA, como incurso nas penas do artigo 147-A, 147, caput, ambos Código Penal, com as disposições da Lei n. 11.340/2003, na forma do artigo 69 do CP. Considerando os critérios do § 1o, inciso II, do art. 394 do CPP, consigno que o procedimento será o comum e o rito, o SUMÁRIO. Dessa forma,
PROCEDA-SE
com a alteração na classe judicial dos presentes autos. Analisando os autos, verifica-se que estão preenchidos os requisitos indispensáveis para a formalização da denúncia, bem como presentes as condições gerais e específicas da ação penal. Não resta evidente qualquer causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade.Com efeito, há nos autos prova da materialidade do crime imputado ao acusado, assim como indícios suficientes de autoria, inexistindo qualquer razão de rejeição da denúncia (artigo 395 do Código de Processo Penal).Desta forma,
RECEBO
a denúncia ofertada em face de
JOSE EDSON DOS SANTOS SILVA
, por preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41, do Código de Processual Penal e a ausência das hipóteses do artigo 395 do mesmo Códex. Insta salientar que o recebimento, cujo despacho contém carga decisória e requer fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF), não implica em pré-julgamento (art. 5o, inciso LVII, da CF), o que evidencia que o exame do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado, com a garantia do devido processo legal.
CITE-SE
o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrola testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo sua intimação, quando necessário. CONSIGNE-SE no mandado de citação a obrigatoriedade do Sr. Oficial de Justiça indagar ao denunciado se ele possui condições de constituir advogado nos autos ou se pretende a nomeação de Advogado dativo/Defensor Público para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não contratará defensor – CNGC, art. 1.373, §§ 3o e 4o. Advirta-se, ainda, de que não apresentada a resposta no prazo legal,
ser-lhe-á nomeado defensor para oferecê-la
- § 2o do art. 396-A do CPP, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença do acusado que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - CPP, art. 367.Após, com o mandado já juntado ao processo, o Sr. Gestor Judiciário deverá observar a certidão do Oficial de Justiça e, não tendo o acusado constituído Defensor, por celeridade e economia processual, fica, desde já, nomeada a Defensoria Pública Estadual para defender os interesses do acusado. Consigne-se que, havendo aceitação deverá apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO no prazo legal. COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia Local, acerca do recebimento da denúncia e, ainda, proceda-se alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), (art. 1.373, inciso III, da CNGC). Apresentada a defesa, sendo arguida preliminar ou procedida a juntada de documentos, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público para manifestação. Após, VOLTEM os autos conclusos para a análise de eventual hipótese de absolvição sumária – art. 397 do CPP – ou designação de dia e hora para a audiência – art. 399 do CPP. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, às providências.
Barra do Bugres/MT
, data da assinatura eletrônica.
Amanda Pereira Leite Dias
Juíza de Direito”

Dessa forma, o feito aguarda o decurso do prazo de apresentação de resposta à acusação pelo paciente. [
...]”
(Id. 226390874)

A respeito do decreto de prisão preventiva, em que pesem os argumentos depreendidos pelo impetrante, verifico que aparentemente a decisão hostilizada encontra-se fundamentada de forma idônea, diante da prova da materialidade dos crimes e dos indícios suficientes de autoria delitiva, e, com esteio nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A autoridade judiciária, com amparo na garantia da ordem pública, subsidiada na periculosidade do paciente, ante o
“modus operandi”
utilizado no suposto delito, além do temor causado por ele na vítima, como o desiderato de tutelar a integridade física da vítima, decretou a prisão preventiva do beneficiário.

Há que se ressaltar que a periculosidade do paciente está evidenciada na suposta conduta delituosa, demonstrada na gravidade concreta do delito, por ter supostamente perseguido e ameaçado a vítima, em decorrência de ter sido denunciado pela suposta prática de crime sexual contra esta.

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, ao menos por ora, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Assim a decisão está suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, eis que demonstrou a necessidade da segregação, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente, a autoridade indigitada coatora apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade, ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019)

[...] “Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. [...]
(RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015)

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Sobre a alegada falta de contemporaneidade do decreto prisional, observa-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 20 de junho de 2024, sendo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi prolatada em 21 de junho de 2024, não havendo nenhuma prova de que os supostos fatos ocorreram em 2017, como narra o impetrante (Id. 223328693, p. 10).

Além disso, a contemporaneidade está relacionada com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da suposta prática delituosa, sendo prescindível que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo.

Neste sentido, trago entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...]
(HC 226558 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. Precedentes. 13. Habeas corpus não conhecido, com recomendação de continuidade de reexame da necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o disposto na Lei n. 13.964/2019 e de celeridade.
(HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

[...]
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.
(N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (negritou-se)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Portanto, quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por óbvio, uma vez reconhecida a legalidade do flagrante e das provas até então constantes no caderno investigativo, tem-se,
in casu
, devidamente configurada a presença da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, de modo que o caso pede a devida apuração, por meio da ação penal já deflagrada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Edson dos Santos Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024